Tribunal: TCU
Processo: 018.877/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17479/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o prazo fixado no artigo 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012 nas hipóteses em que houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada após o transcurso de mais de dez anos da ocorrência do débito, sem que tenha ocorrido a notificação do responsável pela autoridade administrativa competente dentro desse prazo; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que "aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União"; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, letra "a", e 212 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo e em dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e ao responsável, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.877/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sebastiao Jose Medeiros (XXX.948.951-XX); Valmir Luiz Moretto (XXX.127.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.